Tribunal: STF
Processo: Rcl 54015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 484: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo IVS – Instituto Vida e Saúde, em 15.6.2022, contra as seguintes decisões proferidas pela Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, nos Processos ns. 0011069-89.2020.5.15.0097 e 0012710-20.2017.5.15.0097, pelas quais teriam sido contrariadas as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664:



    “DESPACHO



    Informa a devedora subsidiária que a primeira reclamada administra a estrutura hospitalar do Município de Jarinu e de Araçariguama.



    Assim, proceda-se à penhora de créditos da executada (IVS -INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ 45.780.061/0001-57, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA para a satisfação da presente execução no importe de R$ 107.879,28 (atualizado para 30/09/2021 ).



    Considerando o elevado número de processos em tramitação nesta Vara e com amparo nos princípios da economia e celeridade processuais, cópia do presente despacho, assinado eletronicamente, servirá como TERMO DE PENHORA a ser encaminhado eletronicamente. 



    Solicitamos que a resposta seja encaminhada ao correio eletrônico institucional (saj.4vt.jundiai@trt15.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.



    Sem prejuízo, reitere-se a solicitação de bloqueio de numerário em face da devedora principal” (fl. 57, doc. 8).



    “DESPACHO



    Em outros processos, Informou a devedora subsidiária que a primeira reclamada administra a estrutura hospitalar do Município de Jarinu e de Araçariguama.



    Assim, proceda-se à penhora de créditos da executada (IVS -INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ 45.780.061/0001-57, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA para a satisfação da presente execução no importe de R$ 72.782,15 (atualizado para 1/05/2020).



    Considerando o elevado número de processos em tramitação nesta Vara e com amparo nos princípios da economia e celeridade processuais, cópia do presente despacho, assinado eletronicamente, servirá como TERMO DE PENHORA a ser encaminhado eletronicamente. 



    Solicitamos que a resposta seja encaminhada ao correio eletrônico institucional (saj.4vt.jundiai@trt15.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo” (fl. 57, doc. 9).



    2. O reclamante relata que “possuía um contrato com o município de Jarinu que se findou em 31/05/22, onde os recursos da verba pública eram destinados exclusivamente à manutenção da unidade mista de saúde do referido município, não podendo este ente público arcar com as despesas que não deram causas, cabendo única e exclusivamente ao município de Itupeva, local da prestação de serviços ser solidariamente responsabilizado pelos débitos advindos das referidas ações trabalhistas em curso” (fl. 2, doc. 1).



    Noticia que, ”na mesma Vara do Trabalho, fora concedido através de igual despacho o bloqueio de verbas a receber dos Municípios de Jarinu e Araçariguama nos autos 0012710- 20.2017.5.15.0097, no valor de R$ 107.879,28. Reprisa-se que as ações supramencionadas são relativas a serviços prestados no município de Itupeva, que não efetuou repasses à IVS e estão sendo cobrados em ação própria. Tais bloqueios são oriundos de verbas repassadas para gestão da saúde dos municípios indicados, sendo temeroso que os municípios de Jarinu e Araçariguama garantam divida do município de Itupeva” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “os valores bloqueados estão sendo tirados de outro município, que certamente penará pela falta de medicamentos, insumos, pagamentos de RH etc., verbas estas destinadas exclusivamente para tais finalidade. Negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de uma Corte de Justiça é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito. O descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais” (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta que “o conjunto de decisões judiciais em tela criou inaceitável ambiente de quebra da isonomia, pois permite que aqueles que obtêm decisões de expropriação de recursos se coloquem em situação mais vantajosa do que a estabelecida para aqueles em idêntica posição de crédito, colocando em risco a continuidade dos trabalhos, prejudicando a população de um município que não deu causa ao débito, sequer do processo participou” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta ser “induvidoso entendimento do [Supremo] Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estatais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas” (fls. 12-13, doc. 1).



    Assevera que “a fixação de tese – enunciado geral e abstrato – por ocasião do julgamento de mérito impõe que a decisão deve projetar seus efeitos para além das decisões judiciais concretamente impugnadas por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Estado do Amapá, sendo, portanto, aplicável a todos os entes da Federação” (fl. 13, doc. 1).



    Ressalta “trata[r]-se de Organização Social sem fins lucrativos, conforme demonstra documentação anexa, sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Para comprovar, a reclamante anexa as notas de serviços dos prestadores de serviços que se destina o repasse da verba pública recebida pelo contrato de gestão, bem como seu extrato bancário atual, comprovando-se a totalidade do repasse” (fl. 17, doc. 1).



     



    Requer “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2. O deferimento da liminar para fins de suspender as decisões que determinaram a constrição patrimonial da Reclamante nos DOIS processos retro mencionados, quais sejam, autos nº 0011069-89.2020.5.15.0097 e 0012710-20.2017.5.15.0097, com a imediata liberação das verbas em favor da ora Reclamante ” (fl. 19, doc. 1).



    Pede “a total procedência da ação para que seja cassada as decisões exorbitantes, nos autos nº 0011069-89.2020.5.15.0097 e 0012710-20.2017.5.15.0097, com a prolação de nova decisão, com imediato cumprimento, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (sic, fl. 19, doc. 1).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que “a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita no caso de demonstração cabal de impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que não ocorreu no caso dos autos” (fl. 51, doc. 8). Nesta reclamação, o Instituto não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com custas e as despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664, ao determinar o bloqueio de verbas depositadas em conta corrente de titularidade do reclamante, mas vinculada a contrato de gestão para prestação de serviços de saúde pública.



    6. Ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484/AP, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (ADPF n. 484, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.11.2020). 



    7. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021, grifos nossos).



    8. O reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços públicos de saúde, mediante contratos de gestão e convênios firmados com o Poder Público. O seu faturamento não está totalmente sob a proteção definida nos paradigmas de controle, restrita apenas aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    Entretanto, no caso em exame, os elementos constantes dos autos indicam que a penhora indiscriminada nas contas do IVS – Instituto Vida e Saúde incidiu sobre conta corrente específica, na qual se depositam valores alusivos a contrato de gestão de hospital público, o que contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas.



    Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 45.276-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 41.170-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2021 ).



    9. Em caso semelhante ao dos autos, em que o IVS – Instituto Vida e Saúde é o reclamante, por exemplo a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar aos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo IVS – Instituto Vida e Saúde, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos dos processos 0010871-23.2018.5.15.0097, 0012010- 44.2017.5.15.0097, 0010065-85.2018.5.15.0097 e 0010068-40.2018.5.15.0097, à alegação de afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 484, 485 e 664. 



    2. Quanto ao contexto fático de origem, o reclamante narra tratar-se de execução de verba trabalhista para o recebimento de valores pelos serviços prestados no Hospital Municipal de Itupeva, na época em que existente contrato de gestão entre o reclamante e o Município de Itupeva.



    Informa que o contrato de gestão foi subitamente interrompido em 2015, ficando inadimplente o Município de Itupeva em valores acima de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a culminar com o esgotamento dos recursos financeiros do Instituto para pagamento das verbas trabalhistas referentes à prestação de serviços durante a vigência do referido contrato.



    Relata que posteriormente firmou contrato, ainda vigente, com o Município de Jarinu para manutenção da unidade mista de saúde, de modo que os valores recebidos deste Município não podem ser utilizados para quitação dos débitos trabalhistas alusivos a Município diverso.



    3. Alega que o ato reclamado não observou o quanto decidido nas ADPF’s 484, 485 e 664, criando um ambiente de quebra da isonomia entre os entes municipais, a partir de decisões que determinam a expropriação de recursos públicos recebidos dos Municípios de Jarinu e Araçariguama para pagamento de verba trabalhista decorrente da prestação de serviços ao Município de Itupeva. (…)



    6. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    7. O Juízo reclamado determinou a penhora e o bloqueio dos créditos do reclamante junto à Prefeitura Municipal de Jarinu e de Araçariguama para satisfação de execução trabalhista, nos processos de origem.



    8. O reclamante apontou quatro atos reclamados, proferidos em quatro processos distintos de execução em face do reclamante. (…)



    9. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, a determinação de penhora e de bloqueio de créditos do reclamante junto aos Municípios de Jarinu e de Araçariguama parece afrontar o quanto decidido nas ADPF’s 484, 485 e 664, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, inclusive em cognição sumária (v.g. Rcl 47.656 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.6.2021; Rcl 47.222 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.5.2021; Rcl 46.982 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.6.2021; Rcl 46.720 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.4.2021; Rcl 46.737 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.4.2021; Rcl 46.595 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.4.2021; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2021; Rcl 46.126 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2021; Rcl 45.578 MC, Rel. Min. Nunes Marques, decisão por mim proferida na Vice-Presidência, DJe 27.01.2021; Rcl 45.276 MC, de minha relatoria, DJe 08.01.2021). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.



    10. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões da Justiça do Trabalho mediante as quais comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de verbas trabalhistas, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (…)



    11. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender as medidas constritivas comandadas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos dos processos 0010871-23.2018.5.15.0097, 0012010- 44.2017.5.15.0097, 0010065-85.2018.5.15.0097 e 0010068-40.2018.5.15.0097, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Municípios de Jarinu e de Araçariguama” (Rcl n. 52.401-MC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022). 



    No mesmo sentido, em que o IVS – Instituto Vida e Saúde também é o reclamante: Rcl n. 52.777-MC, Relator o Ministro Ministro André Mendonça, DJe 12.5.2022).



    A constrição de recursos públicos depositados em conta corrente de contrato de gestão com finalidade específica de custear a administração de hospital público municipal, como determinado pela autoridade reclamada, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos hospitalares pelo reclamante e descumpre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões questionadas e determinar à autoridade reclamada a observância do decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484 e 664 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora